Tribunal: TJMT
Processo: 1005694-09.2023.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005694-09.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIMAR LAURENITA DOS SANTOS PACHECO - CPF: 721.545.191-72 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora): Nego provimento ao recurso.

Dr. Goncalo Antunes de Barros Neto (2º vogal) : Peço vênia para deferir férias e terço constitucional. (voto anexo)

Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal): Acompanho a divergência.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso

:

1005694-09.2023.8.11.0045

Recorrente(s)

:

LUCIMAR LAURENITA DOS SANTOS PACHECO

Recorrida(s)

:

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relator

:

Juiz

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – PROFESSORA – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DEVIDOS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS NÃO CARACTERIZADA – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 1.514/2008 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO NA INTEGRALIDADE – TEMA 551 STF – ARTIGO 7º, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 22 de fevereiro de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO – 2º Vogal

R E L A T Ó R I O

vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1005694-09.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º 1005694-09.2023.8.11.0045

Recorrente:
Lucimar Laurenita dos Santos Pacheco

Recorrido:
Município de Lucas do Rio Verde – MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Lucimar Laurenita dos Santos Pacheco

Ação:
de Cobrança de – Férias e 1/3 de férias.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde
.

Sentença (Id.

189367779
)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais,
sob o fundamento de que a contratação, objeto da lide, se deu de forma temporária e excepcional em razão de processos seletivos simplificados distintos e não por mera prorrogação, o que afasta a nulidade
dos contratos e inviabiliza o pagamento de verbas trabalhistas.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

189367780
): a recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.

189367784
):
pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1005694-09.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º 1005694-09.2023.8.11.0045

Recorrente:
Lucimar Laurenita dos Santos Pacheco

Recorrido:
Município de Lucas do Rio Verde – MT.

VOTO

EMINENTE PARES

De plano, cumpre-me assinalar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

A celeuma cinge-se em aferir se a recorrente, contratada pelo ente público na modalidade temporária, faz
jus
ao recebimento de verbas trabalhistas indenizatórias.

Destaca-se que
são devidas as férias ao servidor temporário cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no artigo 37, § 2º, da Constituição Federal
.

Assim, apenas os contratos de trabalho firmados com o Poder Público,
declarados nulos terão direito as verbas trabalhistas pleiteadas, em razão da inobservância do artigo 37, § 2º da Constituição Federal
.

No caso em tela, as provas que instruíram o caderno processual, não sustentam a versão autoral de que houve a renovação sucessiva do contrato temporário, pois, o período de trabalho da servidora temporária
se deu por processos seletivos simplificados distintos, conforme editais de convocações de números 002/2016, 002/2020 e 001/2022.

Partindo da premissa de que não houve renovações sucessivas do contrato temporário, é necessário reconhecer que o ente recorrido respeitou os limites legais e, por consequência, não violou o Tema 551 do Supremo Tribunal Federal que prevê a extensão de direitos dos servidores públicos aos servidores e empregados contratados para atender a necessidade temporária e excepcional do setor público.

Evidencia-se, portanto, que a contratação foi feita com base no permissivo do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, sem ofensa ao § 2º do referido diploma legal, que assim dispõem:

“Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:IX - a
lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
; § 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Desta forma, tratando-se de contrato temporário plenamente válido, que não possui natureza trabalhista, a recorrente não tem direito às verbas trabalhistas pleiteadas.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1006088-51.2023.8.11.0001. RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ. RECORRIDO: KATIA LEAO DA SILVA. RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. EMENTA: CONTRATO TEMPORÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante processo seletivo, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS.”
(TJ-MT - RI: 10060885120238110001, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 02/06/2023)

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. ARTIGO 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR ACOLHIDA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. APROVAÇÃO DA AUTORA EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO.

FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDA. ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL N. 4.424/2003. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se na exordial inexiste pedido de férias e terço constitucional sobre o período de 45 dias, anula-se a sentença na parte em que houve condenação estranha ao pedido inicial.

Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de nova contratação decorrente da aprovação do autor em processo seletivo.
Nos termos do disposto no artigo 10 da Lei Municipal n. 4.424/2003, o servidor contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas e terço constitucional. Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF)”(N.U 1006553-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

“RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DO DIREITO AO FGTS – DIREITO À FÉRIAS SIMPLES E TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade.
No entanto, o fato não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, as demais verbas asseguradas ao servidor público, estando aí incluído o gozo de férias anuais remuneradas de 45 dias, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço). Reforma da sentença para excluir a condenação do FGTS. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1072735-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

Por essas razões
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O V E N C E D O R

Órgão :
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso

:

1005694-09.2023.8.11.0045

Recorrente(s)

:

LUCIMAR LAURENITA DOS SANTOS PACHECO

Recorrida(s)

:

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relator

:

Juiz
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – PROFESSORA – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DEVIDOS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS NÃO CARACTERIZADA – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 1.514/2008 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO NA INTEGRALIDADE – TEMA 551 STF – ARTIGO 7º, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 22 de fevereiro de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO – 2º Vogal

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – 2º Vogal

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se na origem de ação declaratória de nulidade de contratos temporários c/c cobrança de férias e terço constitucional promovida por Lucimar Laurentina dos Santos Pacheco em desfavor do Município de Lucas do Rio Verde.

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 189367779, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a pretensão autoral de declaração de nulidade contratual e de pagamento de férias proporcionais e terço constitucional.

Pois bem, após detida análise dos fatos e dos documentos carreados aos autos, discordo parcialmente do entendimento veiculado no distinto voto apresentado pela Ilustre Relatora da presente demanda recursal.

Em conformidade com a Lei Complementar nº 1.514/2008, que dispõe sobre os profissionais da educação básica do município de Lucas do Rio Verde, há previsão do direito às férias acrescidas do terço constitucional aos professores, nos seguintes termos:

Art. 89. Os professores em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores em função de docência, sendo 30 (trinta) dias consecutivos e 15 (quinze) dias coincidentes com o recesso previsto no calendário escolar.

(...)

§ 4º De acordo com o artigo 7º da Constituição Federal, a remuneração referente ao período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias será acrescido 1/3 (um terço). (Redação dada pela Lei nº
3372
/2022)

Sucede que, apesar da legislação municipal supramencionada determinar o gozo de férias por período de 45 (quarenta e cinco) dias, acrescidas do terço constitucional, o reclamado, ora recorrido, alega que a sentença não observou o requisito II da tese firmada pelo STF no julgamento do RE nº 1.066.677 (Tema 551), segundo a qual:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”
(grifei)

Assim, da leitura da tese acima citada, constata-se que o entendimento do STF foi no sentido de criar a regra de que os servidores públicos temporários não têm direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. No entanto, foi taxativo ao estabelecer que,
para tal regra, duas são as exceções aplicáveis, as quais elenca alternativamente, o que facilmente se depreende pela inclusão da conjunção alternativa
“ou”.

Sendo assim, no caso dos autos,
verifica-se a hipótese elencada no item I da tese firmada
pelo intérprete da Constituição, uma vez que há expressa previsão legal em sentido contrário à regra, pois o artigo 89, da Lei Complementar nº 1.514/2008, prevê tais benefícios aos professores, não havendo que se falar em observância cumulativa ao requisito II para que façam jus.

Desse modo, deve ser reformada a sentença quanto à improcedência do pedido inicial de condenação do município ao pagamento de férias e terço, uma vez que se verifica a ocorrência da exceção posta no item I da tese firmada no Tema 551 pelo STF.

Por outro lado, compulsando os autos, constata-se a validade dos contratos temporários firmados entre município e professora.

Isso porque se observa da análise dos documentos juntados à contestação que a recorrente foi contratada temporariamente pelo ente municipal em razão de sua classificação em processos seletivos distintos, não havendo que se falar em prorrogações e, portanto, em nulidade dos contratos.

Nesse sentido, a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).

A fim de verificar a nulidade ou não dos instrumentos contratuais, vejamos o que dispõe o art. 37, § 2º, da CF/88:

§ 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Logo, merece reforma a sentença recorrida com relação à condenação do reclamado ao pagamento de férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional de férias, nos seguintes termos, conforme pleiteado na inicial:

“Sobre as férias e 1/3 de férias, são cobrados os anos de 2018. Além disso, o 1/3 de férias incidente sobre os 15 dias do recesso, eles são cobrados de 2018 e 2021.”

A atualização deverá ser feita pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública,

extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e,
com o devido respeito à Ilustre Relatora
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos acima indicados
, m
antida no mais a r. sentença, de acordo com o artigo 46,
da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

V O T O S V O G A I S

Órgão :
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso

:

1005694-09.2023.8.11.0045

Recorrente(s)

:

LUCIMAR LAURENITA DOS SANTOS PACHECO

Recorrida(s)

:

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relator

:

Juiz
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – PROFESSORA – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DEVIDOS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS NÃO CARACTERIZADA – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 1.514/2008 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO NA INTEGRALIDADE – TEMA 551 STF – ARTIGO 7º, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 22 de fevereiro de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO – 2º Vogal

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – 2º Vogal

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se na origem de ação declaratória de nulidade de contratos temporários c/c cobrança de férias e terço constitucional promovida por Lucimar Laurentina dos Santos Pacheco em desfavor do Município de Lucas do Rio Verde.

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 189367779, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a pretensão autoral de declaração de nulidade contratual e de pagamento de férias proporcionais e terço constitucional.

Pois bem, após detida análise dos fatos e dos documentos carreados aos autos, discordo parcialmente do entendimento veiculado no distinto voto apresentado pela Ilustre Relatora da presente demanda recursal.

Em conformidade com a Lei Complementar nº 1.514/2008, que dispõe sobre os profissionais da educação básica do município de Lucas do Rio Verde, há previsão do direito às férias acrescidas do terço constitucional aos professores, nos seguintes termos:

Art. 89. Os professores em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores em função de docência, sendo 30 (trinta) dias consecutivos e 15 (quinze) dias coincidentes com o recesso previsto no calendário escolar.

(...)

§ 4º De acordo com o artigo 7º da Constituição Federal, a remuneração referente ao período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias será acrescido 1/3 (um terço). (Redação dada pela Lei nº
3372
/2022)

Sucede que, apesar da legislação municipal supramencionada determinar o gozo de férias por período de 45 (quarenta e cinco) dias, acrescidas do terço constitucional, o reclamado, ora recorrido, alega que a sentença não observou o requisito II da tese firmada pelo STF no julgamento do RE nº 1.066.677 (Tema 551), segundo a qual:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”
(grifei)

Assim, da leitura da tese acima citada, constata-se que o entendimento do STF foi no sentido de criar a regra de que os servidores públicos temporários não têm direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. No entanto, foi taxativo ao estabelecer que,
para tal regra, duas são as exceções aplicáveis, as quais elenca alternativamente, o que facilmente se depreende pela inclusão da conjunção alternativa
“ou”.

Sendo assim, no caso dos autos,
verifica-se a hipótese elencada no item I da tese firmada
pelo intérprete da Constituição, uma vez que há expressa previsão legal em sentido contrário à regra, pois o artigo 89, da Lei Complementar nº 1.514/2008, prevê tais benefícios aos professores, não havendo que se falar em observância cumulativa ao requisito II para que façam jus.

Desse modo, deve ser reformada a sentença quanto à improcedência do pedido inicial de condenação do município ao pagamento de férias e terço, uma vez que se verifica a ocorrência da exceção posta no item I da tese firmada no Tema 551 pelo STF.

Por outro lado, compulsando os autos, constata-se a validade dos contratos temporários firmados entre município e professora.

Isso porque se observa da análise dos documentos juntados à contestação que a recorrente foi contratada temporariamente pelo ente municipal em razão de sua classificação em processos seletivos distintos, não havendo que se falar em prorrogações e, portanto, em nulidade dos contratos.

Nesse sentido, a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).

A fim de verificar a nulidade ou não dos instrumentos contratuais, vejamos o que dispõe o art. 37, § 2º, da CF/88:

§ 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Logo, merece reforma a sentença recorrida com relação à condenação do reclamado ao pagamento de férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional de férias, nos seguintes termos, conforme pleiteado na inicial:

“Sobre as férias e 1/3 de férias, são cobrados os anos de 2018. Além disso, o 1/3 de férias incidente sobre os 15 dias do recesso, eles são cobrados de 2018 e 2021.”

A atualização deverá ser feita pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública,

extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e,
com o devido respeito à Ilustre Relatora
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos acima indicados
, m
antida no mais a r. sentença, de acordo com o artigo 46,
da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024